Tribunal: TJDFT
Processo: 0701885-39.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701885-39.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIANE CRISTINA RICCI TAVARES PETRILLO, B. T. M. P., C. T. M. P. REPRESENTANTE LEGAL: MARIANE CRISTINA RICCI TAVARES PETRILLO APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração em apelação opostos por MARIANE CRISTINA RICCI TAVARES PETRILLO e OUTROS contra o acórdão n.o 1955880, de ID no 2011512 de ID no 73277359, que deu provimento ao recurso das embargantes para majorar o valor do dano moral. Os embargos de declaração encontravam-se apto para julgamento. No ID no 75020018, a parte embargada apresentou a guia de depósito judicial, quitando a dívida e requerendo a extinção do feito pegamento. Dessa forma, intimem-se as embargantes (no prazo de 05 (cinco) dias) para manifestarem quanto à quitação da dívida, conforme requerido. Restando subtendido que o silêncio das partes importa no reconhecimento da quitação. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador